Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ARTIGO 180, § 3°, DO CÓDIGO PENAL). INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta e da origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação mostra-se imperativa, sem que se cogite falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, a teor do que dispõe o §3o do art. 180 do Código Penal.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato.
4. Tendo em vista que na primeira fase da dosimetria o incremento da pena foi favorável ao réu, porquanto inferior ao patamar de 1/8 (um oitavo), aceito pela jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a reprimenda nos moldes da r. sentença recorrida.
5. Incabível aplicar a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se a apelante negou a prática delitiva em Juízo.
6. Extrai-se do art. 44, § 3o, do Diploma Penal que se trata de uma possibilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a partir de exame, a ser feito pelo magistrado, em caso de réu reincidente, devendo-se levar em consideração se a medida é socialmente recomendável.
7. Recurso conhecido e desprovido.